Tribunal: TJMT
Processo: 1027062-20.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027062-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), PAULO CEZAR DA CONCEICAO - CPF: 042.252.411-57 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE SOARES DO PRADO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1027062-20.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE: - DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: - PAULO CEZAR DA CONCEICAO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PREVISÃO LEGAL DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP, E ART. 20 DA LEI N. 11.340/2006 – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no
decisum
que mantém a custódia provisória do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro no risco à integridade física e psicológica da vítima, deixando clara a necessidade de garantia da ordem pública, ainda, em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente (arts. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP e art. 20, da Lei n.º 11.340/2006, que, conforme informações do juízo de origem, já responde por crimes anteriores envolvendo violência doméstica.

2.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT nº. 43).

3.

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas,

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1027062-20.2020.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE: - DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: - PAULO CEZAR DA CONCEICAO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo

Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos - Defensor Público, em favor de
Paulo Cezar da Conceição
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o

paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos n.º 1001687-94.2020.8.11.0039, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que homologou a prisão em flagrante do paciente convertendo-a em preventiva.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 19/12/2020, convolado em prisão preventiva, por ter praticado, em tese, o crime descrito nos artigos art. 15 da Lei 10.826/03 e art. 129, §6º, do Código Penal, contra a vítima Darlene Soares do Prado, que posteriormente foi reclassificado como feminicídio em tentativa.

Inicialmente, afirma que
a decisão constritiva não está motivada em fatos concretos, mas tão somente em referências abstratas sobre os requisitos e pressupostos da prisão preventiva
, sendo que trata da necessidade do decreto preventivo para a garantia da ordem pública, reportando-se à gravidade abstrata, em tese, do crime por ele praticado, não apontando de forma concreta a necessidade da prisão, destacando que
“a autoridade Coatora não mencionou, na decisão judicial, qualquer fator concreto que pudesse ensejar a prisão preventiva, ou seja, não individualizou na conduta atribuída qualquer gravidade concreta no agir, sob a perspectiva da necessidade da prisão preventiva”
.

Assevera que, no caso dos autos,
a liberdade do paciente não importa em ofensa à ordem pública
, posto que, afora a gravidade abstrata do delito, não se tem nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir sua gravidade concreta, sendo que o juízo valorativo sobre a
gravidade genérica do delito
imputado ao acusado, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar.

Afirma que a fundamentação acerca do suposto histórico de violência e periculosidade do paciente, tendo em vista responder por processo criminal de lesão corporal, não subsiste, já que o referido processo código 54877 diz respeito a crime ocorrido no ano de 2014, de media ofensividade, com pena base fixada no mínimo legal, vítima distinta e possivelmente com prescrição da pretensão punitiva executória.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando serem suficientes à concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, entende que no caso dos autos
não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar
do paciente, assim como
não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, com imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo para relaxar ou revogar a prisão preventiva, colocando-o em liberdade caso ainda esteja preso e estabelecendo, ainda, medidas cautelares alternativas a prisão.

O pleito liminar foi indeferido, em sede de plantão, pelo i. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (Id n.º 71475481). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.º 74449984).

O
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 75342466), da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pela denegaçã
o da ordem requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021